Tribunal: STF
Processo: AI 590169
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Benefício assistencial (CF, art. 203, V): recurso
   extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que decidiu a
   controvérsia à luz do Estatuto do Idoso (L. 10.741/2003, art. 34,
   parágrafo único): inocorrência de violação do artigo 203, V, da
   CF ou inobservância do entendimento firmado na ADIn 1232, Galvão,
   DJ 01.06.2001, dado que na decisão impugnada não há declaração de
   inconstitucionalidade da legislação pertinente (L. 8.742/93, art.
   20, § 3º), mas interpretação de dispositivo legal superveniente,
   que não foi objeto da ADIn 1232.